Tribunal: TJSP
Processo: 2051162-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (condenação em demanda reparatória, versando inexecução de negócio de venda e compra de bens móveis). Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza. Presunção relativa. Controle ético da correta aplicação da lei. Recurso do credor. Desprovimento.